Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703933-16.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CARLA TAVARES DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: COBRA TECNOLOGIA S.A. DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANA CARLA TAVARES DA SILVA NASCIMENTO (ID 25897027), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 30919571). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 735 da sistemática da repercussão geral (ARE 808.524) (ID 30919572). No tocante ao citado precedente, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 808.524, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031